Tribunal: STJ
Processo: 1021880-56.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847207 - SP(2025/0029064-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: 1. TABELIA DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E
TITULOS DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
ALINE RAHAL NARDIELLO - SP385635
LAUANA BARROS DE ALMEIDA BIANCONCINI - SP238483
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
ART. 1.022
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.
5 E 7 DO STJ
1. Não há falar em violação do
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem manifesta-se de forma clara e fundamentada acerca de todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido
contrário aos interesses da parte.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe recurso
especial para reavaliar provas ou interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n.
5 e
).
7/STJ
Agravo interno improvido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c41ee5c0-2a7a-48d2-a069-f829b0b90290

Documento eletrônico VDA55321380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c41ee5c0-2a7a-48d2-a069-f829b0b90290

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847207 - SP(2025/0029064-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: 1. TABELIA DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E
TITULOS DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
ALINE RAHAL NARDIELLO - SP385635
LAUANA BARROS DE ALMEIDA BIANCONCINI - SP238483
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
ART. 1.022
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.
5 E 7 DO STJ
1. Não há falar em violação do
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem manifesta-se de forma clara e fundamentada acerca de todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido
contrário aos interesses da parte.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe recurso
especial para reavaliar provas ou interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n.
5 e
).
7/STJ
Agravo interno improvido
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por 1. TABELIA DE NOTAS E DE
PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CAETANO DO SUL contra decisão
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial
(fls. 549-551).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 360):
Documento eletrônico VDA54725061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:15
Código de Controle do Documento: 4c51a9ee-4518-4e92-a511-a6c4bcb36950

PLANO DE SAÚDE Proposta de orçamento coletivo
Posterior apresentação de documentos pelo autor - Análise
de risco feito pela operadora, com recusa da proposta de
orçamento Tutela de urgência que obrigou a requerida a
aceitar a proposta Pedido reconvencional de pagamento da
diferença entre a proposta e o risco assumido Sentença de
improcedência Insurgência das partes Necessidade de
plano de saúde e provável uso pelos beneficiários enquanto
válida tutela de urgência Valor a ser pago deve ser aquele
após avaliação da análise de risco Observância do
equilíbrio contratual - Sentença reformada DOS
RECURSOS, PARCIALMENTE PROVIDO O DO
AUTOR E PROVIDO O DA REQUERIDA.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 374-377).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "há que se destacar a
inexistência de óbice pelas Súmulas 05 e 071 do C. STJ, pois se trata de questão
unicamente de direito, já que não se revolverá neste caso matéria fática ou análise de
cláusulas contratuais" (fl. 559).
Aduz, ainda, que "o Tribunal 'a quo' foi omisso quanto à fundamentação de
questões alegadas em sede de apelação, e posteriormente reiteradas em embargos de
declaração, no que diz respeito aos artigos 6o, inc. VI, 39, incisos II e X, e 30, caput,
ambos do Código de Defesa do Consumidor e artigos 187 e 884 do Código Civil." (fl.
560).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 570-581).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Discute-se a legalidade da fixação do prêmio do plano de saúde coletivo
com base na análise de risco realizada após a apresentação dos documentos, em
substituição ao valor inicialmente orçado, e a consequente condenação da Recorrente ao
pagamento da diferença no período entre a vigência da tutela de urgência e a
comunicação de cancelamento.
Em primeira instância, a ação principal e a reconvenção foram julgadas
improcedentes, com a consequente revogação da tutela de urgência (fls. 360-362).
Documento eletrônico VDA54725061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:15
Código de Controle do Documento: 4c51a9ee-4518-4e92-a511-a6c4bcb36950

No entanto, o Tribunal de origem reformou a sentença para reconhecer que
a adesão ao plano ocorreu apenas no período compreendido entre a intimação da decisão
que concedeu a tutela e a comunicação de cancelamento feita pelo autor, considerando o
uso do plano pelos beneficiários durante a vigência da medida.
Além disso, condenou a Recorrente ao pagamento da diferença do prêmio
apurado após a análise de risco, limitada exclusivamente a esse intervalo, a ser calculada
em liquidação de sentença (fls. 364-365).

- Violação do
do CPC
art. 1.022
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação do
do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e
art. 1.022
fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos: análise de risco, vigência do
plano sob a tutela de urgência e equilíbrio contratual.
Confiram-se trechos do acórdão recorrido (fls. 362-365):

No caso em tela, as partes estavam negociando adesão a
plano de saúde empresarial no valor de R$ 20.736,77 (vinte
mil setecentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos),
consoante orçamento de fls. 23/31.

Certo é que a proposta apresentada dependia da
, nos
apresentação de documentos para análise de risco
termos do item “7” (fl. 26), com posterior prazo de 20
(vinte) dias, a partir do protocolo dos documentos, com
ressalva destacada em negrito para que a parte autora não
cancelasse nenhum contrato vigente antes que ocorresse a
conclusão do processo de contratação, nos termos do item
“11” (fl. 26).
[...]
E, considerando informações apresentadas pelo próprio
autor da existência de beneficiários que necessitam de
tratamento médico contínuo, seja por conta de
enfermidades graves, seja porque inviável a suspensão no
tratamento, é possível concluir que durante o período em
que a tutela de urgência estava em vigor os
beneficiários utilizaram o plano de saúde.

Assim, a improcedência do pedido inicial com
revogação da tutela de urgência outrora deferida
acabaria por gerar uma série de consequências mais
diante do uso do plano de saúde pelos
complexas,
beneficiários no período em que estava em vigor a tutela.

Também deve-se destacar a diferença entre a recusa na
aceitação do orçamento e a recusa na contratação. Naquela
há uma negativa por parte da operadora em aceitar os
termos apresentados antes da análise de risco, havendo
possibilidade de aditar o orçamento para melhor se adequar
à situação de equilíbrio entre os envolvidos; nesta há uma
negativa em contratar com a parte.

Documento eletrônico VDA54725061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:15
Código de Controle do Documento: 4c51a9ee-4518-4e92-a511-a6c4bcb36950

No caso dos autos, trata-se da primeira hipótese, posto que
a requerida pediu em sede de reconvenção, e novamente
em recurso de apelação, o pagamento da diferença entre o
valor efetivamente pago pelo autor e aquele que seria
devido levando-se em conta a avaliação da análise de risco.
(grifos meus)

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)

- Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ
Conforme se extrai dos trechos do acórdão supratranscritos, o Tribunal de
origem entendeu que a proposta estava sujeita à análise de risco, a ser realizada após o
envio de documentos, com prazo de vinte dias para aceite ou recusa, e advertência
expressa para não cancelar contratos vigentes antes da conclusão do processo de
contratação (fls. 362-363).
Ademais, reconheceu que os beneficiários utilizaram o plano de saúde
durante a vigência da tutela de urgência, circunstância que justificou a condenação ao
pagamento da diferença, limitada ao período entre a intimação da decisão que concedeu a
tutela e a comunicação de cancelamento (fls. 363-365).
Alterar tais conclusões exigiria a reinterpretação das cláusulas contratuais
do
o que encontra óbice na
e o reexame do
orçamento/proposta,
Súmula n. 5/STJ,
conjunto fático-probatório sobre o efetivo uso do plano e a quantificação da diferença do
prêmio, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito os precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
MANUTENÇÃO
DE
EX-EMPREGADO
APOSENTADO.
RENÚNCIA
EXPRESSA.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULAS 5, 7 E 284. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E
SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto por
Documento eletrônico VDA54725061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:15
Código de Controle do Documento: 4c51a9ee-4518-4e92-a511-a6c4bcb36950

operadora de plano de saúde, em razão da
inadmissibilidade do recurso especial fundado em
deficiência de fundamentação e reexame de cláusulas
contratuais e provas (Súmulas 5, 7 e 284). A parte
embargante alega a existência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a decisão embargada apresenta vícios
formais nos termos do
do CPC, aptos a justificar
art. 1.022
a oposição dos aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa,
sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do
mérito ou à reforma do julgado.
A decisão embargada foi clara e suficientemente
fundamentada ao consignar que o recurso especial
apresentava
deficiência
de
fundamentação
(
e exigia reexame de cláusulas
Súmula 284/STF)
contratuais e matéria fática (Súmulas 5 e
),
7/STJ
obstáculos intransponíveis nesta via recursal.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
não cabe recurso especial para reavaliar provas ou
,
interpretar cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
)
7/STJ
nem quando ausente a devida fundamentação quanto à
alegada violação legal (
.
Súmula 284/STF)
O acórdão recorrido foi proferido em consonância com o
entendimento desta Corte sobre a manutenção de
aposentado em plano de saúde coletivo, nos termos do
Tema Repetitivo
e reconheceu a renúncia
1.034/STJ,
expressa do titular como fato impeditivo do direito
postulado.
A mera discordância com o conteúdo da decisão ou a
tentativa de rediscutir as premissas fático-probatórias não
configura vício sanável por embargos de declaração.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material
na decisão embargada, que apresentou, de forma clara e
coerente, os fundamentos do não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.946.469/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025,
DJEN de
- grifei)
4/12/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal local, com base no acervo probatório dos
autos, concluiu pela impossibilidade de exigência de prazo
de nova carência em mudança de plano de saúde. Nesse
contexto, para alterar as conclusões do acórdão
recorrido, seria imprescindível a reavaliação das
cláusulas contratuais e o reexame das provas do
Documento eletrônico VDA54725061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:15
Código de Controle do Documento: 4c51a9ee-4518-4e92-a511-a6c4bcb36950

processo, o que é inviável no âmbito do recurso
especial, consoante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.976.391/RS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
- grifei)
19/12/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:15
Código de Controle do Documento: 4c51a9ee-4518-4e92-a511-a6c4bcb36950

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.847.207 / SP
Número Registro: 2025/0029064-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10218805620228260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : 1. TABELIA DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADOS : MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
ALINE RAHAL NARDIELLO - SP385635
LAUANA BARROS DE ALMEIDA BIANCONCINI - SP238483
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : 1. TABELIA DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
Documento eletrônico VDA55294615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: b7204c43-0d50-475b-b7b8-851a1fbe6f45

AGRAVADO
: PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADOS : MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
ALINE RAHAL NARDIELLO - SP385635
LAUANA BARROS DE ALMEIDA BIANCONCINI - SP238483
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: b7204c43-0d50-475b-b7b8-851a1fbe6f45